Tribunal: TJES
Processo: 5000966-26.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000966-26.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DA PENHA DE OLIVEIRA
RECORRIDO: SIMONE CRISTINA CELESTINO GOMES
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000966-26.2023.8.08.0048

RECORRENTE: MARIA DA PENHA DE OLIVEIRA

RECORRIDO: SIMONE CRISTINA CELESTINO GOMES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
DIREITO CIVIL.
CONTRATO
VERBAL
DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL.
TERMO INICIAL DE CONTRATO DE ALUGUEL. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

VOTO

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 8383007. Contrarrazões no Id. 8383010.

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 8383007), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado (preparo dispensado, tendo em vista deferimento do pedido de benefício da Gratuidade da Justiça).

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada por
MARIA DA PENHA DE OLIVEIRA
, ora recorrente, em face de
SIMONE CRISTINA CELESTINO GOMES,
ora recorrida
. A autora da ação aduz que celebrou contrato verbal de locação de imóvel com a ré no valor de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais) mensais em 20 de dezembro de 2022, com prazo de mudança em 10 de janeiro de 2023. No entanto, no dia da mudança, a locadora informou que a parcela seguinte do aluguel venceria no dia 20/01/2023, motivo pelo qual exigiu novo depósito no valor de R$650,00 para entregar a chave do imóvel para a locatária, sustentando que o imóvel esteve a disposição para a mudança desde o dia 20/12/2022.

Diante dos fatos narrados, a autora pleiteia a devolução do pagamento efetuado no dia 20/12/2022 no valor de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais) corrigidos e atualizados e em dobro, bem como indenização a título de danos morais.

Em sentença do r. juízo primevo (Id. 8382985), assim ficou estabelecido: “Diante das razões expostas, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos autorais e declaro o processo extinto com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil.”

A r. decisão leva em consideração que a autora falhou em demonstrar, minimamente, os fatos constitutivos de seu direito, considerando que não há nos autos nenhuma evidência de que as partes tivessem convencionado que o vencimento do aluguel seria no dia 10 de cada mês e não no dia 20, conforme primeiro pagamento.

Inconformado, a autora, ora recorrente, interpõe seu Recurso Inominado.

Pois bem.

Apesar de que nas relações contratuais privadas as partes possam estipular as condições específicas para sua execução, tendo em vista o princípio jurídico do Direito Civil da autonomia da vontade previsto no artigo 5º, II, da Constituição Federal, da análise dos autos percebe-se que, de fato, conforme corretamente pontuado pelo juízo
a quo
, não há nenhuma evidência de que houve convenção no sentido de que o vencimento do aluguel seria no dia 10 de cada mês e não no dia 20, conforme primeiro pagamento.

Também inexiste aos autos comprovação de que houve acordo no sentido de que a posse do imóvel pela locatária só passaria a ser exercida de fato no dia 10, sendo que a parte recorrida informa em contestação que o imóvel esteve disponível durante todo o período para realização da mudança pela locatária.

Dessa forma, a recorrida não parece ter demonstrado concordância em iniciar a locação apenas no dia 10 de janeiro de 2023, posto que o primeiro pagamento fora realizado no dia 22/12/22. Cumpre destacar que diante da inexistência de contrato escrito, entende-se que o primeiro pagamento faz referência ao uso do imóvel durante o período de 20/12/2022 a 20/01/2023.

Além disso, a recorrente não nega a afirmação de que o imóvel esteve a disposição desde a data do primeiro pagamento, motivo pelo qual é inadmissível a restituição do valor. Por conseguinte, diante da ausência de comprovação de conduta ilícita por parte da recorrida, impossível o acolhimento do pedido de indenização por danos morais e materiais.

Assim, entendo que a recorrente não demonstrou a necessidade de reforma da r. Sentença objurgada, sendo necessário o improvimento do Recurso Inominado interposto.

Por esses motivos, voto pela manutenção da r. Sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE NEGO PROVIMENTO.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.
Contudo, suspendo a sua exigibilidade, ante o deferimento da Assistência Judiciária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)